Tribunal: TJMT
Processo: 1008036-02.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008036-02.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Administração judicial, Classificação de créditos, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO PAULO GARCIA - CPF: 033.196.689-19 (ADVOGADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (EMBARGANTE), CLAUDIO ANTONIO CANESIN - CPF: 206.083.659-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (EMBARGADO), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - CPF: 438.972.311-15 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (PROCURADOR), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE AUTORIZOU QUE OS RECUPERANDOS LEVANTASSEM OS VALORES CONSTRITOS EM FAVOR DA CREDORA – CONSTRIÇÃO ANTERIOR À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PENHOR RURAL – GARANTIA REAL – PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE ESVAZIAMENTO DE GARANTIA –CRÉDITO SUBMETIDO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MEDIDA DEFERIDA COM RESPALDO EM PARECER DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – MEDIDA NECESSÁRIA PARA O SOERGUIMENTO DA EMPRESA - DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO QUANTO À TESE DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR FALTA DE PRÉVIO PARECER MINISTERIAL – VÍCIO SANADO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Havendo omissão sobre apenas uma das teses alegadas pela parte no recurso de agravo de instrumento, é cabível o acolhimento parcial dos embargos de declaração, apenas para sanar o vício, ainda que isso não altere a conclusão do acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BAYER S.A contra o v. acórdão que des
proveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela embargante, mantendo inalterada a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
”

(Proc. no 0014639-12.2015.8.11.0003 – Código 800652), formulado por ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS em face de seus credores, entre os quais a embargante, deferiu o pedido de levantamento da integralidade dos valores depositados em conta judicial, determinando a expedição de alvará em favor dos recuperandos, porque, segundo o magistrado,

“
as constrições já restaram desfeitas em decisão anteriormente proferida, e que os valores que encontram-se depositados em conta judicial devem ser restituídos aos recuperandos para emprego no desenvolvimento regular de suas atividades e econômicas”
(cf. Id. n. 86707989).

A embargante alega que o acórdão embargado padece de omissão quanto ao pedido de nulidade da decisão por ofensa ao art. 10 do CPC/2015 e nulidade por ausência de oitiva do MP em relação a venda e liberação de ativos, e também há

contradição
“porque o que está em discussão é a ofensa aos arts.50, §1o; 69-K, §2o e 163; §4o, da Lei 11.101/2005 concernente a obrigatoriedade imposta por lei de ter aprovação do credor detentor de garantia real para que a garantia seja liberada ou suprida
”

Pede, pois, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados (cf. Id. n. 148123656).

Nas contrarrazões, a parte embargada combate as razões recursais e torce pela rejeição dos embargos (cf. Id. n. 149430685).

A PGJ opinou pelo acolhimento parcial dos embargos,
“apenas para que seja suprida a omissão a respeito da pretensa nulidade da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau por ausência de manifestação prévia do Ministério Público sobre a liberação de valores à disposição dos recuperandos”
(cf. Id. n. 152334696).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Friso, de início, conforme costumeiramente o faço em tantos outros casos semelhantes, que o recurso de embargos de declaração é instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No presente caso, eis o que constou do voto condutor do acórdão embargado:

“No dia 28 de abril de 2021, os recuperandos formularam pedido de liberação dos valores depositados em conta judicial vinculada aos autos, alegando que os valores em questão têm origem em medidas constritivas ilegais de seus ativos, realizadas durante o
stay period
, e que o levantamento é extremamente importante para a continuidade do desenvolvimento da atividade econômica (cf. Id. n. 86707986).

No dia 03 de maio de 2021, o Administrador Judicial João de Souza Salles Junior emitiu parecer favorável ao pedido de levantamento, enfatizando que, depois de 5 anos, ainda “não se logrou êxito em realizar o ato assemblear, cuja realização, atualmente, está suspensa por ordem do Superior Tribunal De Justiça”, e, diante dessa situação, “
privar os recuperandos de acesso aos valores depositados, que, repise-se, são derivados da alienação de ativos circulantes, neste momento, não encontra amparo na legislação vigente, além de caracterizar exigência severa e desproporcional”
(cf. Id. n.

86707988).

No dia 10 de maio de 2021, a decisão agravada deferiu o pedido pelos seguintes fundamentos:

“(...) é imperioso registrar que o montante, cujo levantamento se pretende, trata-se de quantia que foi objeto de medidas constritivas praticados em face dos ativos circulantes dos recuperandos, pelos credores FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA e BAYER S/A, cujos créditos estão submetidos ao processo recuperacional.

Após as indevidas constrições, realizadas durante o ‘stay period’, este Juízo Recuperacional proferiu decisão onde declarou a sua competência da decidir acerca do destino dos bens e valores de propriedade dos recuperandos; e determinou a liberação das contrições, tendo então a quantia restado remetida a conta judicial vinculada ao processo de recuperação judicial.

Contudo, como bem enfatizam os recuperandos, e confirma o Administrador Judicial, as quantias em questão devem ser liberadas para os recuperandos, a fim de que os valores, que atualmente encontram-se depositados em conta judicial, possam recompor o caixa empresarial e ser utilizados no desenvolvimento das atividades da empresa, auxiliando o soerguimento dos recuperandos e assegurando o sucesso da recuperação.

Como já assentado anteriormente nestes autos, não há dúvidas de que realmente são incompatíveis com a recuperação judicial os atos de execução/constrição proferidos por outros órgãos judiciais, de forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das empresas devedoras.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a competência para o pagamento dos débitos de sociedade empresária no transcurso de processo de recuperação é do juízo onde tramita o pedido recuperacional, evitando-se um esvaziamento dos propósitos do instituto e homenageando-se os princípios informadores da recuperação, bem explicitados no art. 47 da Lei 11.101/05.

(...)

No mais, como também já restou deliberado neste processo, reitero que a essencialidade dos valores e bens, para fins de consideração do art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005, deve ser interpretada, também, em face do disposto no art. 47 da mesma norma, onde se consagra o princípio maioral do diploma legal. Por essa razão, tem-se que o conceito de bens de capital tem sua elasticidade verificada em cada caso; justificando-se a extensão do conceito de essencialidade do bem de capital ao dinheiro. Isso porque, inegavelmente os recuperandos necessitam do dinheiro para ter seu capital de giro ou garantir a própria subsistência de suas atividades: cumprir com suas obrigações de pagamento de trabalhadores, compra de insumos ou mercadorias para revenda, etc. Sendo incontroverso, portanto, que o engessamento de dinheiro levaria, de maneira inexorável, à inviabilização do desenvolvimento das atividades empresariais da empresa em recuperação judicial.

(...)

Deste modo, considerando que as constrições já restaram desfeitas em decisão anteriormente proferida, e que os valores que encontram-se depositados em conta judicial devem ser restituídos aos recuperandos para emprego no desenvolvimento regular de suas atividades e econômicas, DEFIRO O PEDIDO DE LEVANTAMENTO, determinando a expedição de alvará em favor dos recuperandos, para o levantamento da integralidade dos valores depositados em conta judicial vinculada a estes autos, observando-se a conta bancária indicada.

(...)”.

Preambularmente,
não há falar em nulidade da decisão por cerceamento de defesa no caso, já que, ainda que a agravante não tenha se manifestado antes da prolação da decisão que autorizou o levantamento dos valores, não há prejuízo, já que a agravante teve a oportunidade de se manifestar por meio do presente recurso.

Sobre o tema, o eg. STJ já decidiu que, “
d
e acordo com a moderna ciência processual, que coloca em evidência o princípio da instrumentalidade e o da ausência de nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief), antes de se anular todo o processo ou determinados atos, atrasando, muitas vezes em anos, a prestação jurisdicional, deve-se perquirir se a alegada nulidade causou efetivo prejuízo às partes
”

(REsp 1276128/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 17/09/2013, DJe 23/09/2013).

(...)

O mérito do presente recurso gira em torno da decisão que liberou valores que foram constritos na cautelar que antecedeu a ação de execução ajuizada pela Bayer contra os recuperandos, antes mesmo do início da Recuperação Judicial.

Ao que tudo indica, a constrição do produto, que posteriormente foi convertido nos valores discutidos no presente recurso, realmente não ocorreu no
Stay Period,
e além disso, realmente não houve qualquer decisão declarando indevida a constrição realizada.

Porém, essas premissas errôneas da decisão agravada não são suficientes para afastar a conclusão adotada, quanto ao cabimento da liberação do valor constrito, pois a lei que rege a Recuperação Judicial é taxativa quanto aos créditos excluídos da recuperação judicial, sendo que o art. 49 da LFRJ em nenhum momento exime os direitos reais de garantia, como é o caso do penhor dado em garantia das CPRFS, mas sim, e tão somente, os direitos reais em garantia, isto é, apenas aqueles bens que, originariamente do devedor, passam à propriedade do credor (propriedade resolúvel, desconstituída com o adimplemento da obrigação garantida), cuja efetivação do direito se faz pela consolidação do bem garantido no patrimônio deste, e não por expropriação judicial , logo, não há suporte legal a excluir dos efeitos da RJ o crédito oriundo da obrigação prevista na cédula de produto rural, e, embora não seja esse o ponto central da discussão no presente caso, isso significa que a agravante deverá receber o seu crédito junto com os demais credores da mesma categoria, o que torna irrelevante a sua preocupação quanto ao “esvaziamento da garantia”, até porque o plano de recuperação judicial implica em novação dos créditos anteriores ao pedido.

(...)

Quanto à questão da essencialidade dos valores para soerguimento dos recuperandos,
o STJ já decidiu que, “
embora a penhora dos créditos devidos à recuperanda tenha sido realizada antes do pedido de recuperação judicial, a competência para deliberar sobre o levantamento dos respectivos valores passou a ser do Juízo onde se processa o pedido de recuperação
” (STJ - Segunda Seção - AgInt no CC 147.994/MG, Rel. Mina. MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 11/04/2018), e, no caso, a decisão agravada encontra respaldo no parecer favorável emitido pelo Administrador Judicial João de Souza Salles Junior, que enfatizou que, depois de 5 anos, ainda
“não se logrou êxito em realizar o ato assemblear, cuja realização, atualmente, está suspensa por ordem do Superior Tribunal De Justiça”,
e, diante dessa situação, “
privar os recuperandos de acesso aos valores depositados, que, repise-se, são derivados da alienação de ativos circulantes, neste momento, não encontra amparo na legislação vigente, além de caracterizar exigência severa e desproporcional
” (cf. Id. n. 86707988), e não há fundamentos suficientes para afastar a conclusão adotada, de que os valores devem ser acessados pelos agravados.

Ademais, não há relevância na alegação da agravante de risco de perda da eficácia do pedido formulado pela agravante nos autos 9668-13.2017.811.0003 – código 878250, de restituição dos valores despendidos a título de beneficiamento, até porque aquele feito já foi julgado, e não foi reconhecido o direito de restituição pleiteado.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto”.

Como se vê, só há omissão no acórdão embargado quanto à alegação de cerceamento de defesa por falta de prévio parecer ministerial, porém, a mesma fundamentação que afastou a alegação de nulidade por falta de prévia manifestação da parte interessada justifica a rejeição daquela tese.

Portanto, não há falar em nulidade da decisão agravada por cerceamento de defesa no caso, já que, ainda que o Ministério Público não tenha se manifestado antes da prolação da decisão que autorizou o levantamento dos valores, não há prejuízo, já que houve manifestação por meio do presente recurso.

As demais alegações não passam de expressão do inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, o que não é admissível na via eleita, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Portanto, acolho parcialmente os embargos, apenas para sanar a omissão quanto a tese de nulidade da decisão agravada por falta de prévia manifestação do Ministério Público, o que não altera o desfecho do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023